Tribunal: TJPA
Processo: 0812689-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812689-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

PROCURADOR: ADAIL BATISTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0812689-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
(ADAIL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111)

AGRAVADO: RMB MANGANÊS LTDA – EPP
(MOISÉS ALMEIDA BARBOSA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE BENS. EFEITOS IMEDIATOS DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rotta Mineração e Transportes EIRELI contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para determinar a imediata reintegração de RMB Manganês Ltda. na posse de bens penhorados, afastando a exigência de trânsito em julgado da sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a nulidade do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a desconstituição das penhoras e a restituição dos bens podem ser condicionadas ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução; (ii) estabelecer se o efeito suspensivo da apelação (art. 1.012 do CPC) impede a imediata liberação dos bens; (iii) determinar se a decisão monocrática foi validamente proferida; (iv) verificar a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao pedido de restituição dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que acolhe embargos à execução possui natureza constitutivo-negativa e produz efeitos imediatos, implicando a desconstituição automática dos atos constritivos.

4.

O reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, retira o suporte jurídico da penhora, tornando insustentável a manutenção da constrição.

5.

A restituição dos bens não pode ser condicionada ao trânsito em julgado, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial que extingue a execução.

6.

O efeito suspensivo da apelação não legitima a manutenção de constrições fundadas em execução já declarada nula.

7.

A manutenção da penhora após a nulidade da execução configura indevida restrição ao direito de propriedade e evidencia risco de dano inverso.

8.

A decisão monocrática é válida quando proferida com fundamento no art. 932 do CPC e em consonância com a jurisprudência dominante.

9.

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada é admissível no julgamento do agravo interno, quando ausentes argumentos novos relevantes, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

10.

Não há preclusão consumativa, pois a legalidade da manutenção da constrição diante da nulidade da execução constitui matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que acolhe embargos à execução e reconhece a nulidade do processo executivo produz efeitos imediatos, desconstituindo as penhoras independentemente de trânsito em julgado. 2. O efeito suspensivo da apelação não autoriza a manutenção de constrições fundadas em execução declarada nula. 3. É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, sendo admissível a fundamentação per relationem na ausência de argumentos novos no agravo interno. 4. A desconstituição da execução afasta qualquer restrição patrimonial, impondo a imediata restituição dos bens ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 803, I; 932; 1.012; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20/08/2025 (Tema 1.306); TJPA, Apelação Cível nº 0800534-91.2021.8.14.0103, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Rotta Mineração e Transportes EIRELI
, contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento,
deu provimento ao recurso para determinar a imediata reintegração da agravada RMB Manganês Ltda. na posse dos bens penhorados
, afastando a exigência de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que a decisão monocrática que determinou a imediata reintegração dos bens penhorados viola o art. 1.012 do CPC, pois a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado e estaria submetida ao efeito suspensivo da apelação. Alega, ainda, que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, diante da ausência de jurisprudência dominante, bem como aponta risco de irreversibilidade da medida, em razão da situação financeira da agravada, defendendo a necessidade de manutenção da constrição até o julgamento definitivo. Sustenta, por fim, a ocorrência de preclusão consumativa quanto à possibilidade de restituição imediata dos bens.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a sentença que acolhe embargos à execução possui natureza constitutivo-negativa, produzindo efeitos imediatos, inclusive com a desconstituição das constrições e a reintegração da parte na posse dos bens, sendo indevida a condicionante de trânsito em julgado.

O julgamento monocrático do agravo de instrumento entendeu pela procedência do recurso, determinando a imediata reintegração da agravante na posse dos bens penhorados, independentemente do trânsito em julgado, diante da nulidade da execução e do risco de perecimento dos bens, nos seguintes termos:

“Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 27.782.305):

“Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada, na petição de ID 143290873 pleiteou a este juízo, independente do trânsito em julgado, a devolução dos bens penhorados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no patamar de R$100.000,00(cem mil reais).

Ademais, requereu a parte executada, a determinação da reintegração de posse, para a hipótese de ausência de devolução voluntária e integral, e determinação de cumprimento onde forem encontrados os bens, inclusive em horário noturno e mediante uso da força policial que se fizer necessária.

Como anexo, a parte executada juntou a decisão monocrática proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos nº 0800534-91.2021.8.14.0103 (embargos à execução em sede recursal).

A parte exequente, por sua vez, se manifestou pela improcedência do pedido formulado pela parte executada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pleito da parte executada não deve ser acolhido.

Isso porque, na sentença proferida nos embargos à execução (processo nº 0800534-91.2021.8.14.0103 – ID

127621121 dos presentes autos), determina que o levantamento da penhora se dará após o trânsito em julgado daquele processo.

Além disso e, corroborando a sentença proferida nos embargos à execução, a presente execução encontra-se SUSPENSA até o trânsito em julgado dos embargos a execução ou ulterior deliberação do juízo ad quem.

Ademais, a própria decisão proferida pelo juízo ad quem juntada pela parte executada, elenca que a decisão monocrática ainda cabe interposições de recursos de agravo interno e/ou embargos de declarações por quaisquer das partes (conforme se verifica no ID143290877), ou seja, ainda pode ser impugnada com base no sistema recursal vigente no Código de Processo Civil.

Portanto, INDEFIRO o pedido da parte executada formulado na petição de ID 143290877.

Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, via diário eletrônico, para ciência no prazo de 15 dias.

Cumpra-se”.

Quando do indeferimento do pedido de liminar, ponderei que, “a despeito de entender demonstrada a probabilidade do direito, não vislumbro a presença concomitante do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento”.

Pois bem.

A controvérsia posta restringe-se a saber se é possível condicionar a desconstituição das penhoras e a restituição dos bens ao trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução.

No caso, a sentença proferida nos embargos reconheceu a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, por ausência de liquidez dos títulos apresentados. Como é cediço, a sentença que acolhe embargos à execução possui natureza constitutivo-negativa, de modo que, declarada a nulidade da execução, a consequência jurídica imediata e lógica é a desconstituição de todos os atos constritivos ainda vigentes, impondo-se a reintegração do embargante na posse dos bens.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado, em decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0800534-91.2021.8.14.0103, na qual se assentou que:

“(...)

Adiante, o embargante/apelado afirma que a sentença recorrida acolheu os embargos, mas não desconstituiu a penhora realizada nos autos do processo de execução nº 0800377-21.2021.8.14.0103.

É cediço que a sentença que acolhe os embargos à execução tem natureza constitutivo-negativa.

Dessa feita, no caso dos autos, reconhecida a nulidade da execução, nos termos do inciso I do art. 803 do CPC, consequência lógica é a desconstituição de todos os atos constritivos ainda vigentes nos autos da ação de execução nº 0800377-21.2021.8.14.0103.

Isso se dá in re ipsa, entretanto, para maior clareza, esta decisão irá declarar a desconstituição da penhora e bloqueio de bens, como natural efeito da extinção da execução, devendo o apelado ser reintegrado na posse dos bens, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás nos autos do processo nº 0800377-21.2021.8.14.0103” (PJe Id nº 26.683.467).

Destaque-se, por oportuno que a referida decisão unipessoal foi chancelada, à unanimidade, quando do julgamento do agravo interno, tendo a referido acordão sido publicado, no último dia 04/09/2025:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS SEM LIQUIDEZ. PERÍCIA CONTÁBIL REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo interno interposto por Rotta Mineração e Transportes EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução

opostos por RMB Manganês Ltda., extinguindo a execução por

ausência de liquidez dos títulos apresentados. A agravante alegou

nulidade da decisão monocrática por afronta ao contraditório, violação da

coisa julgada, nulidade da perícia contábil e existência de confissão de dívida pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que

negou provimento à apelação poderia ser proferida nos termos do art. 932, IV, CPC; (ii) verificar se houve violação à coisa julgada em razão da análise

de excesso de execução já decidida; (iii) averiguar se a perícia contábil apresenta nulidades que comprometam a validade da sentença; (iv) examinar se houve confissão inequívoca de dívida capaz de sustentar a execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O art. 932, IV, CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA autorizam decisão monocrática em hipóteses de manifesta improcedência ou conformidade com jurisprudência dominante, não havendo nulidade, sendo ainda suprida com a reapreciação pelo colegiado. 4.

Não houve violação à coisa julgada, pois a realização de prova pericial visou esclarecer questões técnicas e atender ao princípio da busca da verdade real, em conformidade com o art. 139, VI, do CPC. 5.

A perícia foi regularmente intimada e realizada, inexistindo prejuízo à ampla defesa, e concluiu pela ausência de correlação entre CT-es, boletos e notas fiscais, apontando duplicidades e inconsistências, o que compromete a liquidez dos títulos, tornando a execução inviável nos termos do art. 803, I, CPC. 6.

O documento apontado como confissão de dívida contém ressalvas e não configura reconhecimento inequívoco do débito, não se qualificando como título executivo extrajudicial. 7.

Mantém-se, portanto, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução por ausência de liquidez dos títulos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 1.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso em conformidade com jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, IV, CPC, e é válida, ainda que posteriormente reapreciada pelo colegiado. 2.

Não há violação à coisa julgada quando a prova pericial é determinada para apuração da verdade real, nos termos do poder instrutório do juiz. 3.

A perícia contábil regularmente realizada e conclusiva pela ausência de liquidez dos títulos impede o prosseguimento da execução. 4.

A confissão parcial ou com ressalvas não constitui título executivo nem supre a ausência de liquidez e certeza exigidas pelo art. 783 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, VI; 474; 783; 803, I; 932, IV; 1.021”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800534-91.2021.8.14.0103 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2025).

Diante disso, não se justifica a manutenção de constrições fundadas em execução declarada nula, tampouco condicionar a devolução dos bens ao trânsito em julgado, sob pena de negar eficácia imediata à sentença constitutiva.

Assim, a solução que se impõe é dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a imediata reintegração da agravante na posse dos bens constritos nos autos de execução nº 0800377-21.2021.8.14.0103, facultando ao Juízo de origem a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a imediata reintegração da agravante RMB Manganês Ltda – EPP na posse dos bens penhorados no processo de execução nº 0800377-21.2021.8.14.0103, competindo ao Juízo de origem arbitrar multa diária para garantir a efetividade da ordem.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil, cumprindo frisar que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não isenta qualquer das partes do pagamento das referidas multas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

À unidade de processamento judicial das Turmas de Direito Público e Privado para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:

"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;

2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado." (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito, a sentença que acolhe embargos à execução e reconhece a nulidade do processo executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC, possui natureza constitutivo-negativa, produzindo efeitos imediatos, especialmente no que se refere à desconstituição dos atos constritivos.

Nesse contexto, uma vez declarada a nulidade da execução, a manutenção da penhora revela-se juridicamente insustentável, porquanto ausente o suporte válido do título executivo, não se podendo condicionar a restituição dos bens ao trânsito em julgado, sob pena de perpetuar constrição indevida.

A jurisprudência desta Corte, inclusive no próprio caso concreto, já firmou entendimento no sentido de que a desconstituição da execução acarreta, de pleno direito, a liberação das penhoras e a reintegração da parte na posse dos bens, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial.

No tocante à alegada violação ao art. 1.012 do CPC, não assiste razão à agravante. Isso porque o efeito suspensivo da apelação não tem o condão de manter constrições fundadas em execução declarada nula, sob pena de se conferir eficácia a ato processual já reconhecidamente inválido.

Ademais, a manutenção da constrição, mesmo após o reconhecimento da nulidade da execução, implicaria indevida restrição ao direito de propriedade da agravada, agravada pelo risco de deterioração ou perecimento dos bens, circunstância que evidencia o perigo de dano inverso.

No que tange à alegação de nulidade da decisão monocrática, igualmente não prospera. A atuação unipessoal do relator encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno deste Tribunal, sobretudo quando a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, como ocorre na hipótese.

Por fim, não há falar em preclusão consumativa, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere à legalidade da manutenção das constrições diante da nulidade da execução, matéria de ordem pública e passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou a imediata reintegração da agravada na posse dos bens penhorados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/04/2026